Tribunal: TJBA
Processo: 8011963-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011963-95.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: MANOEL ROZENO DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de recurso de apelação, no qual a parte embargante alega a existência de contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da existência, ou não, de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que a parte embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da legislação processual, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. A contradição que enseja embargos deve ser interna à decisão, entre suas proposições ou comandos.
5. O acórdão embargado é claro e coerente em sua fundamentação, inexistindo qualquer vício que justifique a sua modificação ou integração.
6. A parte embargante, sob pretexto de existência de contradição, visa rediscutir fundamentos e provas do mérito, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado, tampouco constituem via própria para prequestionamento quando não evidenciado vício decisório.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado. 2. É incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8011963-95.2023.8.05.0146,
figurando como parte embargante,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como parte embargada,
MANOEL ROZENO DA SILVA NETO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA